Tribunal: STF
Processo: Rcl 52801
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Mikael Brendon de Almeida Santos, com fundamento nos arts 103-A, I e/ou art. 102, I, l, da CF e no art. 156 do RISTF, em face de decisão do Superior Tribunal Militar que “rejeitou Agravo de Instrumento interposto pela DPU/ Categoria Especial/Tribunais Superiores em face da Decisão do Presidente que inadmitiu o Recurso Extraordinário”.



2. O autor alega que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal pelo fato desta Corte não ter se manifestado sobre a questão de fundo em sede de repercussão geral. Requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão do STM nos autos do processo n. 7000551-33.2021.7.00.0000, e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, com a consequente subida do recurso extraordinário.



3. Os autos foram distribuídos por prevenção, por conta do HC 199.415.



4. É o relatório. Decido.



5. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



7.  Não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado pelo STF no tema 183 (AI 747.522- AgR/RG). Isto porque o recurso extraordinário foi interposto por alegação de afronta aos princípios constitucionais ”da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade e da individuação da pena” em face de decisão que rejeitou agravo interno em virtude de inadmissão de recurso extraordinário.  



8. Apreciando o tema 183 da repercussão geral, esta Corte concluiu pela ausência de repercussão na questão da aplicação do princípio da insignificância a crime de posse de substância entorpecente para uso próprio. A matéria julgada na origem, portanto, é regida pelo tema acima apontado, de modo que não há que se falar em má aplicação da sistemática da repecussão geral.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator